Tribunal: TCU
Processo: 047.205/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento com a finalidade de conhecer as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento industrial, como estão articuladas e quais os riscos que podem comprometer seus objetivos, de forma a subsidiar a proposição de futuras ações de controle.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento com a finalidade de conhecer as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento industrial, como elas estão articuladas e quais os riscos e pontos críticos que podem comprometer seus objetivos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia do relatório de levantamento (peça 93) e do apêndice 6 - diagrama de verificação de riscos (peça 89) ao Ministério da Economia; 9.2. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.